Tribunal: TJDFT
Processo: 0747595-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747595-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Sindicato dos Professores no Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Fazenda Pública do Distrito Federal, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0708932-41.2022.8.07.0018, assim redigida: “Compulsando os autos, observa-se que se trata de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva, por meio do qual postula o pagamento individualizado no importe de R$ 291.509,27 (duzentos e noventa e um mil, quinhentos e nove reais e vinte e sete centavos) em favor de cada um dos 10 (dez) credores listados na inicial. Por ocasião da decisão de Id 192383741, exigiu-se que o demandante apresentasse planilha demonstrativa do débito, bem como comprovação de que os credores realizaram atividade de regência de classe no período considerado, no cálculo de Id 129194204. Em resposta, no Id 199011649 o sindicato autor, requereu que: a) O recebimento da presente petição com o fito de chamar o feito à ordem, para reconhecer que a fase de saneamento do feito já foi superada, havendo inclusive nos autos o recebimento de Impugnação ao Cumprimento de Sentença e Resposta à Impugnação; b) O desprovimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal pela preclusão do direito de alegar excesso de execução, seja pela impossibilidade de discussão de valores, nos termos do disposto no art. 524, §§ 3o e 5o, do CPC, pois que não assiste cabimento à impugnação dos valores ofertados pelo Distrito Federal quando não se desincumbiu do ônus de apresentar os documentos necessários à liquidação em tempo oportuno, e nem mesmo os colacionando no momento da Impugnação; c) A homologação dos valores apresentados na petição inicial do cumprimento de sentença e expedição dos respectivos requisitórios. Subsidiariamente, d) caso não sejam homologados os cálculos iniciais nos termos previstos pelo art. 524, §§ 4 e 5o do CPC, que seja afastada eventual condenação em sucumbência, com base no princípio da causalidade; e) Se não recebida a presente petição para chamar o feito à ordem, que seja concedido prazo de 15 (quinze) dias, a fim de promover a Emenda à Inicial determinada pelo juízo. Por ocasião da decisão de Id 199202357, restou reforçada a determinação de que há necessidade de indicação da documentação que embasou o cálculo de Id 129194204 e a planilha demonstrativa do débito, bem como a comprovação de que os substituídos realizaram atividade de regência de classe no período considerado nas contas apresentadas. Para fins de cumprimento da determinação (Id 200039527), foram juntados aos autos os documentos de Id 200039530 e Id 200039531. No Id 203681075, o Distrito Federal, por sua vez, afirmou que a documentação juntada não permite aferir o cumprimento da GARC. No particular, assevera que não foi acostada aos autos qualquer documentação em relação a FRANCISCA NUNES ROCHA CPF n. 030.155.451-53, deixando de atender a de comprovação de comprovar o fato gerador da GARC. Destaca que o documento de Id 200039530 não comprova a regência de classe em relação aos demais substituídos, de maneira que não haveria comprovação de que estariam em regência de classe no momento anterior à aposentação e que a transferência para a inatividade tenha se dado no período com compreendido entre 09.12.1991 a 31.12.1993. Declara, finalmente, a existência de litispendência ou duplicidade de execução em relação a FRANCISCA DE LIMA PERDIGÃO e FRANCISCA GONÇALVES L. DE OLIVEIRA, razão pela qual deve ser extinto, sem resolução de mérito, no tocante a essas substituídas. Determinada a intimação da credora (Id 204000454) para se manifestar acerca da impugnação apresentada, tendo a demandante deixado prazo a si concedido transcorrer in albis (Id 206924350). Seguidamente, no Id 208613592 o Distrito Federal se manifestou acerca dos cálculos da Contadoria do Juízo encartados no Id 152020239, oportunidade em que asseverou existir excesso de execução no importe de R$ 2.878.989,86 (dois milhões, oitocentos, setenta e oito mil, novecentos, oitenta e nove reais, oitenta e seis centavos). Na ocasião, juntou a documentação de Id 208613593. Finalmente, o sindicato autor respondeu à convocação do Juízo no Id 209993001. Narrou que os cálculos foram realizados por paradigma. Refere que em relação a FRANCISCA DE LIMA PERDIGÃO, a substituída está contemplada na execução coletiva, razão pela qual requereu a sua exclusão. Diz que em relação à substituída FRANCISCA GONÇALVES L. DE OLIVEIRA os objetos das demandas elencadas pela Administração Pública são distintos, razão pela qual não haveria duplicidade de execução. Ao arremate, diz que estriam plenamente comprovadas a regência de classe de FRANCISCA NUNES ROCHA; EURIPEDES RODRIGUES DA COSTA, EVANILDE FRANCISCO SAMPAIO, FRANCISCA GONÇALVES L. DE OLIVEIRA. É a exposição. DECIDO. Da duplicidade de execução em relação a FRANCISCA DE LIMA PERDIGÃO No particular, depreende-se que o sindicato autor assevera que, de fato, a credora FRANCISCA DE LIMA PERDIGÃO fora contemplada pela execução levada a efeito no cumprimento de sentença coletivo. Assim sendo, a demanda deve ser extinta em relação à referida parte. Assim, em razão de falta de interesse de agir, extingo o presente cumprimento de sentença em relação a FRANCISCA DE LIMA PERDIGÃO. Da (im)possibilidade de aferir o cumprimento da GARC No particular, nota-se que o próprio Poder Público, por intermédio dos documentos de Id 208613996 que FRANCISCA NUNES ROCHA; EURIPEDES RODRIGUES DA COSTA, EVANILDE FRANCISCO SAMPAIO, FRANCISCA GONÇALVES L. DE OLIVEIRA eram professoras regentes de classe no período delimitado pelo título executivo e, assim sendo, preenchem os requisitos nele fixados. Finalmente, o mesmo se observa em relação a FLORIANA VIEIRA DA CRUZ MONTEIRO e FRANCISCA DE LIMA PERDIGÃO, uma vez que os cálculos apresentados pelo Distrito Federal no Id 208613996 também compreendem as referidas ex-servidoras. Desse modo, rejeito a impugnação do Distrito Federal nesse particular. No que se refere aos cálculos, tendo em vista ao número acentuado de credores e, ainda, a complexidade das contas, entende-se ser necessário o encaminhamento dos autos para a Contadoria, sobretudo porque os documentos necessários já foram acostados aos autos pelo Distrito Federal. Assim sendo, encaminhem-se os autos à Contadoria. Com o retorno, intimem-se as partes para manifestação e, por fim, retornem conclusos para deliberação final acerca da impugnação.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 65953236), em síntese, que deve ser reconhecida a litispendência em relação à Sra Francisca Gonçalves Leal de Oliveira, pois figura como credora nos autos do processo no 0707133-60.2022.8.07.0018, tendo havido, inclusive, a expedição de precatório em seu favor. Argumenta, ainda, que os credores substituídos pelo ora recorrido devem comprovar que: a) se aposentaram entre 9 de dezembro de 1991 e 31 de dezembro de 1993; b) antes do ato de aposentadoria exerciam a denominada atividade de “regência de classe”; e c) não deixaram de desempenhar a aludida atividade. Assim, afirma que os credores têm o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos aludidos, o que não ocorreu na hipótese em análise, o que afasta a incorporação do montante da GARC aos proventos. Acrescenta que o fato de ter o Distrito Federal efetuado o pagamento da GARC em algum momento da carreira dos professores não permite a conclusão de que é devida a quantia respectiva. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento da litispendência em relação à Sra Francisca Gonçalves Leal de Oliveira, declarando-se a inexigibilidade da obrigação em razão da ausência de cumprimento do requisito de comprovação da atividade de “regência de classe”. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a ocorrência da litispendência em relação à Francisca Gonçalves Leal de Oliveira; e b) a inexigibilidade da obrigação em razão da ausência de cumprimento do requisito de comprovação da atividade de “regência de classe”. I. Litispendência A primeira questão diz respeito à suposta existência de litispendência entre 2 (dois) requerimentos de cumprimento de sentença coletiva formulados em nome de Francisca Gonçalves Leal de Oliveira. A esse respeito, o Distrito Federal alega que o crédito pretendido por meio do requerimento formulado nos autos do processo de origem (no 0708932-41.2022.8.07.0018) já foi satisfeito com a expedição de RPV nos autos do processo no 0707133-60.2022.8.07.0018. A litispendência ocorre com a repetição da demanda anteriormente proposta. Assim, são idênticas as demandas que têm os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil. Ao ser observada a ocorrência da litispendência deve haver a extinção do processo em virtude da ausência do pressuposto processual objetivo de validade respectivo que é a originalidade da demanda. No caso em exame devem ser examinados, comparativamente, os 2 (dois) requerimentos, já mencionados, formulados por Francisca Gonçalves Leal de Oliveira, senão vejamos: a) autos do processo no 0708932-41.2022.8.07.0018 (processo de origem): incidente de cumprimento de sentença coletiva oriundo de demanda proposta pelo SINPRO; o pedido diz respeito à incorporação da Gratificação de Regência de Classe - GARC; b) autos do processo no 0707133-60.2022.8.07.0018: incidente de cumprimento de sentença coletiva oriundo de demanda proposta pelo SINPRO; o pedido diz respeito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED. Nesse contexto é importante ressaltar que se trata aqui da mesma gratificação, tendo em vista que o art. 17, inc. II, da Lei local no 5.105/2013 modificou o nome da GARC, que passou a se chamar GAPED a partir de 2013. Além disso, em ambos os processos coletivos, não houve delimitação clara dos períodos com correlação entre período e nome que a gratificação recebia na respectiva época. Em verdade, a própria credora em questão menciona expressamente, em seu requerimento de cumprimento de sentença que trata da GAPED, período para o cálculo do crédito a ser satisfeito em que a gratificação ainda era denominada GARC, senão vejamos (Id. 126844174, fl. 5): “Na situação da servidora, o DF deixou de contar os períodos de 01/12/1969 a 31/08/1970, 01/09/1970 a 27/04/1971, 28/04/1971 a 05/06/1977, 06/06/1977 a 28/08/1980 e 04/05/1981 a 29/09/1983 em que a requerente tinha direito ao cômputo para fins de incorporação da GAPED por ter trabalhado em atividades elencadas no art. 18 da Lei 5.105 de 2013.” (Ressalvam-se os grifos) O cenário descrito revela que, de fato, há litispendência entre os requerimentos de cumprimento de sentença, tendo em vista a identidade entre os respectivos elementos constitutivos, bem como que já houve a expedição de RPV autos do processo no 0707133-60.2022.8.07.0018. Por essa razão Francisca Gonçalves Leal de Oliveira deve ser excluída da relação jurídica processual constituída nos autos do processo de origem. II. Inexigibilidade da obrigação em relação aos demais credores Inicialmente observe-se que os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos da regra prevista no art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral, senão vejamos: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” A esse respeito examine-se ainda a seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 5/8/2014) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto basta que os credores integrem a categoria substituída pelo sindicato autor da demanda (Sindicato dos Professores) para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento da sentença. Convém ressaltar, ademais, que a coisa julgada certificada no acórdão no 127.499, da lavra da Egrégia 2a Turma Cível, posteriormente mantido pela Egrégia 2a Câmara Cível, ao apreciar o recurso de embargos infringentes cíveis no 51.832-2000, não promoveu limitação subjetiva em relação aos efeitos da coisa julgada. Confira-se o teor das respectivas ementas: “ADMINISTRATIVO. PROFESSOR REGENTE DE CLASSE. APOSENTADORIA - PROVENTOS INTEGRALIZADOS, INCLUSIVE PELA PARCELA DENOMINADA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. Se a gratificação é concedida a quem exerce apenas a atividade básica do cargo de que é titular, nada mais é que um componente que integraliza os vencimentos do servidor, projetando-se, igualmente, na formação dos proventos, eis que é inadmissível a idéia - porque não se compadece com os princípios da moralidade administrativa - de gratificação para que o jardineiro regue plantas, o soldado mantenha-se de sentinela, o médico atenda a paciente, o juiz profira sentenças ou o professor ministre aulas. Maioria. Questões preliminares repelidas, também por maioria.” (Acórdão no 127499, 0051832-43.1999.8.07.0000, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2000) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO - GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE - PROFESSORES APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. Os professores da FEDF, aposentados antes do advento da Lei 696/94, têm assegurado o seu direito à percepção integral da "Gratificação de Regência de Classe", em face da Lei 202/91 e Decreto 13.914/92, não lhes sendo aplicável, portanto, sob pena de violação aos princípios da irretroatividade das normas e do direito adquirido, os novos critérios de cálculo estabelecidos na Lei 696/94, ainda mais porque o veto do Sr. Governador ao § 2o do art. 2o do novo diploma foi derrubado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal.” (Acórdão no 140619, 0051832-09.2000.8.07.0000, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/5/2001) Quanto ao mais, finalmente, observe-se que os nomes das credoras se encontram entre aqueles arrolados na lista apresentada pelo Sindicato substituto, ao propor a demanda coletiva em desfavor do Distrito Federal (Id. 129194207 dos autos do processo de origem), circunstância que, por sua vez, não foi objeto de impugnação oportuna, pelo devedor, na fase postulatória, como estabelece a regra prevista no art. 337, inc. XI, do Código de Processo Civil. Assim, é possível observar que em sua contestação (Id. 27882996 dos autos no 0030649-57.1992.8.07.0001) o devedor articulou seus argumentos defensivos a respeito, apenas, da: a) possível ilegitimidade passiva atribuída ao Distrito Federal e b) eventual “perda de objeto” da referida demanda, razão pela qual a controvérsia a respeito da legitimidade ativa da presente relação jurídica processual foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). À vista dos argumentos articulados é possível afirmar que são partes legitimas para exercerem a pretensão ao crédito em questão as credoras substituídas pelo ora agravante: Francisca Nunes Rocha, Euripedes Rodrigues da Costa e Evanilde Francisco Sampaio. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente está demonstrada apenas em parte, no que diz respeito à questão da litispendência. Em relação à primeira questão o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está demonstrado, pois a permanência da aludida parte na relação jurídica processual pode ensejar enriquecimento sem causa por meio de pagamento em duplicidade do mesmo crédito. Feitas essas considerações defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso apenas para obstar o prosseguimento do curso do processo de origem em relação à Sra Francisca Gonçalves Leal de Oliveira. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator